Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-23.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Rompimento do contrato. Retomada do bem. Cálculo de eventuais valores a restituir ao arrendatário a título de valor residual garantido (VRG), nos termos da Súmula no 564 do STJ. Confronto entre o VRG contratado e os valores pagos. Descabimento da correção do primeiro, até a data do término do prazo contratual, já que se trata de valor fixo projetado

Ementa:
Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Rompimento do contrato. Retomada do bem. Cálculo de eventuais valores a restituir ao arrendatário a título de valor residual garantido (VRG), nos termos da Súmula no 564 do STJ. Confronto entre o VRG contratado e os valores pagos. Descabimento da correção do primeiro, até a data do término do prazo contratual, já que se trata de valor fixo projetado desde o início do contrato para esse momento, sem qualquer previsão de acréscimo. Impossibilidade em contrapartida de se corrigirem os valores pagos, sob pena de desequilíbrio do cálculo. Na verdade, mais simples se mostra simplesmente deduzir, do total contratado para o VRG, as parcelas pagas, a partir daí confrontando-se o saldo em aberto do VRG com o valor do bem, a ver se existente saldo a entregar ao devedor (após dedução também de encargos contratuais em aberto). Questionamento pelo arrendatário do preço de venda do veículo, tido por irrisório. Discussão impertinente nestes autos, já que feita a venda extrajudicialmente, não como ato integrante do processo. Inexigibilidade, ademais, de que a venda ocorra pelo valor de mercado, ou algo próximo. Condições especiais em que concluídos os negócios em leilões dessa natureza. Hipótese dos autos, ademais, em que mesmo se fixado patamar mínimo de 50% do valor da tabela FIPE para o leilão extrajudicial não se alteraria o desfecho da demanda, dada a existência de substancial saldo em desfavor da arrendadora. Inexistência de valores a restituir ao arrendatário. Demanda de cobrança improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do autor desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001723-23.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
LEONARDO DOMINGOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-23.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17.529
2
Apelante: Leonardo Domingos da Silva
Apelado: Banco Itauleasing S/A.
Apelação no 1001723-23.2017.8.26.0590 4a Vara Cível de São Vicente
Voto no 17.529
Arrendamento
mercantil.
Veículo
automotor.
Rompimento do contrato. Retomada do bem. Cálculo de
eventuais valores a restituir ao arrendatário a título de
valor residual garantido (VRG), nos termos da Súmula
no 564 do STJ. Confronto entre o VRG contratado e os
valores pagos. Descabimento da correção do primeiro,
até a data do término do prazo contratual, já que se
trata de valor fixo projetado desde o início do contrato
para esse momento, sem qualquer previsão de
acréscimo. Impossibilidade em contrapartida de se
corrigirem os valores pagos, sob pena de desequilíbrio
do cálculo. Na verdade, mais simples se mostra
simplesmente deduzir, do total contratado para o VRG,
as parcelas pagas, a partir daí confrontando-se o saldo
em aberto do VRG com o valor do bem, a ver se
existente saldo a entregar ao devedor (após dedução
também
de
encargos
contratuais
em
aberto).
Questionamento pelo arrendatário do preço de venda do
veículo, tido por irrisório. Discussão impertinente nestes
autos, já que feita a venda extrajudicialmente, não como
ato integrante do processo. Inexigibilidade, ademais, de
que a venda ocorra pelo valor de mercado, ou algo
próximo. Condições especiais em que concluídos os
negócios em leilões dessa natureza. Hipótese dos autos,
ademais, em que mesmo se fixado patamar mínimo de
50% do valor da tabela FIPE para o leilão extrajudicial
não se alteraria o desfecho da demanda, dada a
existência de substancial saldo em desfavor da
arrendadora. Inexistência de valores a restituir ao
arrendatário. Demanda de cobrança improcedente.
Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do autor
desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 131/135 julgou improcedente demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-23.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17.529
3
de iniciativa do arrendatário, objetivando restituição de parte dos valores pagos a
título de VRG (valor residual garantido) no âmbito de contrato de arrendamento
mercantil relativo a veículo, afastando o MM. Juiz, para tanto, alegação do autor
sobre existência de saldo a restituir calculado a partir do valor do automóvel indicado
na tabela Fipe à época da alienação extrajudicial. Entendeu o Magistrado não ter sido
vil o preço obtido pela arrendadora, bem como haver, ao final, saldo credor em favor
da própria arrendadora, da ordem de R$ 16.654,32, inexistindo pois o que restituir ao
arrendatário (o que da mesma forma ocorreria ainda se considerado o valor da tabela
FIPE).
Apela o autor (fls. 138/148), insistindo que o preço da venda
objeto do documento exibido a fl. 76 corresponderia a aproximadamente 30% do
valor de mercado do automóvel, a caracterizar venda a preço vil. Reitera, por outro
lado, a impossibilidade de atualização do VRG contratado, por se tratar de obrigação
a termo, alegando que o valor teria sido definido no momento da celebração já
prevendo o pagamento futuro, ao término do contrato, sem imposição de qualquer
acréscimo. Nessa linha, afirma até o termo final do arrendamento, 28/7/2016, a
correção monetária deveria incidir apenas sobre os valores já pagos por ele,
arrendatário, por conta do VRG, bem como sobre o valor da venda do bem. Bate-se
pela reforma do julgado, com o decreto de integral procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se o banco-apelado em contrarrazões dentro do prazo legal (fls.
152/155). Deixou outrossim o autor de recolher custas de preparo por ser beneficiário
da gratuidade processual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
As duas questões fundamentais por resolver em torno da
apuração de eventual saldo quanto ao adiantamento do VRG, tomados os parâmetros
da Súmula no 564 do STJ, dizem respeito de um lado ao valor de venda do veículo, e
de outro à eventual correção, para efeito de confronto, do valor total pactuado a título
de VRG e bem assim das parcelas pagas pelo arrendatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-23.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17.529
4
Começando por esse último aspecto, nota-se que a r.
sentença, atendendo ao cálculo de verificação elaborado pela contadoria a fls.
120/125, acabou por na prática considerar a necessidade de atualização tanto do valor
total inicialmente pactuado quanto das parcelas pagas pelo arrendatário. Embora
aparentemente se trate de um critério uniforme, na verdade nem uma nem outra coisa
se justificam.
Com feito. Assiste razão ao autor-apelante no que diz
respeito ao descabimento da atualização do valor contratado a título de VRG, desde a
data do negócio. É forçoso reconhecer que a contratação do VRG, no contrato de
leasing, envolve obrigação projetada para o futuro, já que pressupõe o término do
prazo contratual e o exercício pelo arrendatário da opção de compra do bem. O valor
correspondente, em tais termos, é calculado em valor fixo, projetado para a data final
do contrato, sem qualquer forma de atualização ou acréscimo durante a duração do
pacto.
Nessas condições, ainda que as instituições financeiras
acabem por antecipar a cobrança das parcelas do VRG, o detalhe não descaracteriza
os termos em que definido o valor residual em seu todo, de modo que não se justifica
o raciocínio de que necessária a correção da totalidade desse montante, desde o início
do contrato, ou quando menos desde o vencimento de cada parcela antecipada, como
forma de preservação da expressão monetária da obrigação.
A rigor, só se justifica a atualização sob tal argumento se,
caracterizado o inadimplemento, for o prazo contratual ultrapassado sem a prévia
devolução do veículo, limitando-se a atualização contudo a esse intervalo (final do
contrato retomada).
Em contrapartida, tampouco se justifica a atualização, em
favor do arrendatário, das parcelas já pagas do VRG (e menos ainda, aqui com traços
de absurdo, o cômputo de juros de mora desde a data dos pagamentos originais), sob
pena de se instituir um critério internamente conflitante, até mesmo porque essas
parcelas pagas integram, afinal, o valor total contratado e que acima se afirmou não
dever ser atualizado.
Na verdade, se bem examinada a questão, percebe-se ser esse
um falso problema; ocorre que, na prática, os valores pagos acabam por abater o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-23.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17.529
5
valor total contratado, reduzindo-o progressivamente, de modo que nem mesmo faz
sentido cogitar da consideração, de um lado, do valor total do VRG, e de outro lado,
das partes já liquidadas desse valor total.
Ao fim e ao cabo, o confronto que se deve promover, para
efeito de aplicação do critério pacificado pelo STJ, diz respeito apenas e tão somente
ao valor remanescente do VRG, deduzidas as parcelas já pagas, e o valor de venda do
bem, além de eventuais encargos em aberto de despesas contratuais.
Ora, tomando no caso o valor do VRG inicialmente
contratado, R$ 29.106,00, e deduzido o valor nominal das parcelas adiantadas a esse
título pelo arrendatário, R$ 12.645,70, chega-se ao valor de R$ 16.460,30, em favor
da arrendadora; dele subtraído o valor de venda do veículo em leilão, R$ 9.200,00,
remanesce um saldo em favor da arrendadora de R$ 7.260,30, o qual, acrescido do
valor das prestações inadimplidas até a data da retomada, com os encargos
moratórios pertinentes (R$ 2.543,58), eleva-se a R$ 9.803,88.
Não há, portanto, sob essa linha de raciocínio, saldo a
restituir ao arrendatário.
Analisada de toda forma sua impugnação ao valor de venda
do veículo, por ele tido por vil, cabe observar antes de mais nada que a análise do
preço da venda do veículo nem mesmo comportaria discussão nestes autos, se
considerado que o leilão não foi realizado como parte da fase de cumprimento de
sentença, mas como ato extrajudicial (tal qual também ocorre com a venda
extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, após a apreensão).
De toda forma, a regra prevista do art. 891, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, diz respeito somente a leilões feitos no âmbito de
execuções judiciais, com expropriação do bem a cargo do próprio Estado; no que se
refere aos leilões de veículos retomados por bancos, por sinal, nem sequer há
tecnicamente uma expropriação, visto que o banco vende algo que lhe pertence, e não
ao devedor.
Dentre outras coisas deve ser lembrado, além disso, que as
condições de venda desses leilões são, notoriamente, bastante diferenciadas, atraindo
basicamente um público interessado em “pechinchas” e que muito pouco
provavelmente se disporá a ofertar valor próximo ao de mercado do bem apreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-23.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17.529
6
(mesmo porque, como a experiência mostra, a circunstância da alienação em leilão já
é, por si, um forte fator de depreciação do veículo).
É a isso, aliás, que faz referência o julgado repetitivo do STJ
sobre a matéria (REsp. no 1.099.212/RJ, 2a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 27/2/2013, DJe 3/4/2013): ao se referir à venda do bem no
mercado, segundo o valor praticado, não se quis dizer venda segundo o valor de
mercado, mas exatamente o que constou no v. acórdão, ou seja, venda no mercado, e
segundo o valor praticado nas condições em que feita a venda (vale dizer, dentro do
possível de apurar em leilão, que não equivale de forma alguma a uma transação
regular entre particulares).
Em suma, quando se diz que a devolução há de ser feita
segundo o confronto entre o valor do VRG pago mais o valor de venda, de um lado, e
o valor pactuado para o mesmo VRG, de outro, deve-se ter em vista o montante,
objetivamente considerado, obtido no leilão extrajudicial.
Não é o caso, por isso, de se avaliar o bem segundo a tabela
da FIPE (valor que, de resto, o banco jamais apuraria em leilão nesses moldes, com o
que se inverteria o sentido do prejuízo), salvo em hipóteses excepcionais, quando não
vendido o bem ou não demonstrado de forma idônea pelo banco o valor
correspondente, como vem entendendo a jurisprudência.
Dessa forma, cai no vazio a alegação de venda a preço vil,
mesmo que no caso o valor da venda tenha representado pouco mais de 35% do valor
de mercado do bem.
Note-se, entretanto, que se por argumento, ao invés de 35%
se tivesse por necessária a apuração em leilão de ao menos 50% do valor de
avaliação (por analogia para com leilões judiciais em execução), a solução do litígio
em nada ficaria alterada. É que, nesse caso, o valor mínimo exigível seria de R$
13.142,85, apenas R$ 3.942,85 superior ao obtido, diferença insuficiente para cobrir
o saldo favorável à arrendadora antes apontado.
Assim, inexistindo o que restituir ao autor-apelante, o caso é
de a manutenção do decreto de improcedência, ainda que a partir de raciocínio
diverso do da r. sentença.
Fica, por tudo, confirmada a decisão recorrida, majorando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-23.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 17.529
7
os honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observados os benefícios da
justiça gratuita concedidos ao demandante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator